Tribunal: TJES
Processo: 0001088-71.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001088-71.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNILOG EXPRESS LOGISTICA S/A e outros (2)

APELADO: ALCIS FABER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. FALHAS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por inadimplemento contratual fundada na alegação de falhas e atrasos na implementação de módulos de software contratados que teriam causado prejuízos operacionais e danos à imagem da autora. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 113.937,35 por danos materiais, excluindo valores relativos à contratação de novo fornecedor e à indenização por danos morais, com fixação de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar a ocorrência de inadimplemento contratual; (iii) avaliar a responsabilidade das rés pela contratação de novo fornecedor de software; (iv) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar: nulidade da sentença por falta de fundamentação:
A sentença está devidamente fundamentada e enfrenta expressamente os principais argumentos das partes, inclusive as impugnações ao laudo pericial e os depoimentos testemunhais, sendo que eventual descontentamento com entendimento adotado pertine ao mérito recursal. Preliminar das requeridas rejeitada.

4.
Mérito:
O laudo pericial judicial corrobora a tese de inadimplemento contratual pelas rés, ao constatar falhas técnicas e operacionais nos módulos contratados, impossibilitando o uso adequado do sistema e impactando as operações da autora.

5.
A contratação de novo fornecedor por parte da autora constitui decisão empresarial estratégica e não enseja ressarcimento, por não decorrer de forma direta e imediata da conduta das rés, sendo despesa alheia aos limites da responsabilidade contratual.

6.
O dano moral alegado não restou configurado, pois os prejuízos narrados referem-se a aborrecimentos típicos das relações contratuais empresariais, sem comprovação de lesão à honra objetiva ou à imagem da pessoa jurídica.

7.
A sucumbência recíproca foi corretamente mantida, diante do acolhimento parcial do pedido inicial, com improcedência dos pleitos de ressarcimento integral e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos conhecido e desprovidos. Condenação das partes ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto por UNILOG EXPRESS LOGISTICA S/A e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER da apelacao interposta por ALCIS FABER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME e ALCIS LTDA, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentenca por falta de fundamentacao aduzida em apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por

UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A
(evento 15511653) e por
ALCIS FABER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME e ALCIS LTDA
(evento 15511661)

em face da r. sentença do evento 15511646, integrada pela decisão do evento 15511651, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar as requeridas “
ao pagamento de
R$113.937,35 (cento e treze mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) - planilha de fl, 71, a título de indenização por dano material, valor sobre o qual incidirá correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora da citação
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15511653, a apelante
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A
sustenta, em síntese, que:
(I)
a contratação de nova empresa para substituir os sistemas adquiridos das recorridas foi consequência direta da falha na implementação contratual e, portanto, configura dano material indenizável, no valor de R$ 117.475,30 (cento e dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos);
(II)
é devida indenização por danos morais, diante do abalo à imagem, reputação e credibilidade da empresa no mercado, em razão da frustração contratual;
(III)
os honorários advocatícios devem ser revistos, afastando-se a sucumbência recíproca e majorando-se o percentual aplicado sobre o valor da condenação.

ALCIS FABER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME e ALCIS LTDA
, por sua vez, manejaram apelação no evento 15511661, argumentando, em suma, que:
(I)
a sentença é nula por omissão, pois não enfrentou as impugnações técnicas ao laudo pericial, os documentos comprobatórios da prestação adequada dos serviços e os depoimentos que demonstram a operação correta do sistema;
(II)
o laudo pericial é imprestável como prova, pois o perito não realizou análise técnica direta no software, limitando-se à documentação juntada, o que violaria o art. 473, II, do CPC;
(III)
inexistiram falhas técnicas no sistema fornecido, sendo que os eventuais erros decorreram de parametrização inadequada de dados pela autora;
(IV)
não houve inadimplemento contratual, tampouco suporte deficitário, pois a empresa autora foi constantemente atendida, conforme e-mails e plano de ação apresentados nos autos;
(V)
não há prova suficiente do alegado dano material, sendo a planilha acostada unilateral, desacompanhada de comprovantes de pagamento e baseada em valores genéricos ou relativos a contratação de empresa diversa, não havendo nexo causal com a atuação das apelantes.

Em breve escorço histórico, a empresa
UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S/A

ajuizou a presente ação sob a narrativa de que, em razão de sua atuação no setor de logística, firmou contrato com as requeridas
ALCIS FABER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME e ALCIS LTDA
em 2013, visando à implementação de módulos de software (Fiscal, Billing e Dashboard) e à atualização do sistema de gerenciamento de armazém, a fim de otimizar seus processos internos e manter sua competitividade no mercado.

Sustenta a requerente, na exordial, que houve inadimplemento contratual das fornecedoras, com falhas e atrasos na implementação, resultando em prejuízos operacionais e danos à sua imagem, razão pela qual pugnaram pela condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e morais.

O magistrado
a quo
reconheceu parcialmente a procedência do pedido, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 113.937,35 (cento e treze mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) pelos danos materiais correspondentes às despesas com o projeto frustrado, excluindo, porém, os valores referentes à contratação de novo fornecedor e à indenização por danos morais, fixando a sucumbência recíproca das partes.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, as apeladas/apelantes
ALCIS FABER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME E ALCIS LTDA
, preliminarmente, arguem a nulidade de sentença por falta de fundamentação em razão de ter sido omissa quanto as impugnações ao laudo pericial, aos documentos e planilha que demonstram a solução tempestiva dos chamados abertos pela requerente e ter desconsiderado os depoimentos testemunhais que demonstravam que o sistema operava corretamente quando a autora seguia os padrões estabelecidos.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Contudo, conforme se observa, a r. sentença foi devidamente fundamentada e o magistrado de origem apontou as razões pelas quais entendeu pela falha na prestação dos serviços das requeridas. Sublinho que eventual descontentamento com esse entendimento adotado pertine ao mérito recursal.

Aliás, cumpre ressaltar, quanto à alegada omissão referente à impugnação das requeridas ao laudo pericial, que o magistrado
a quo
abordou de forma expressa na sentença que “
em que pese a irresignação da parte requerida com o laudo apresentado, segundo apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, constato a ausência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no documento elaborado pelo perito do Juízo, sendo mister reconhecer a higidez da prova técnica
”, razão pela qual não há que se falar em omissão do juízo quanto à referida impugnação.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

MÉRITO

No que concerne ao ônus da prova, a sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio impõe à parte autora o ônus fundamental da prova de seu direito e ao requerido o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, a doutrina
2
ensina que:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Mediante tais conceitos e considerações, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja evidenciada.

No caso concreto, o conjunto probatório corrobora a acertada conclusão da r. sentença que reconheceu o inadimplemento contratual pelas empresas requeridas, uma vez que não lograram êxito em demonstrar ter entregado sistema funcional e eficiente, conforme pactuado, apto a atender às necessidades operacionais da autora.

O laudo pericial realizado pelo
expert
do juízo (fls. 768/804) concluiu que o sistema das requeridas apresentou diversos intercorrências, atrasos e falhas operacionais que comprometeram sua utilização, em desacordo com as obrigações contratuais assumidas. Senão vejamos (grifei):

[...] Diante de todo o exposto, mediante análise dos contratos de aquisição Add-On n° 2012217 e manutenção n° 20140219, comunicação de e-mails entre as partes, procedimentos adotados anteriores e posteriores a implantação do sistema, customizações, adequações realizadas, cronogramas e suas atualizaçoes, bem como registros de reclamações e help-desk, acerca do licenciamento e implementação dos módulos "Fiscal", "Billing" e "Dashboard", este Perito tem a CONCLUIR:

i. O objetivo da aquisição dos módulos Fiscal, “Billing” e "Dashboard", contrato Add-On n° 2012217, era obter o controle das notas emitidas pelos clientes com estoque na Unilog, otimizando os processos com a importação do XML, melhorando a qualidade nas entradas e saidas geradas, apresentando informações para relatórios e cobrança (como: volumes recebidos e expedidos, valor de mercadoria recebida e expedida, valorização de estoque, valor de venda dos clientes, e outras informações);

ii. As inúmeras intercorrências de ordem operacional, motivadas pela Requerida durante o processo de implementação do projeto, resultaram no atraso da entrega do mesmo, tendo a virada do sistema e testes finais ocorridos entre 07 e 15 de junho de 2014, considerando a Requerida como finalizado em 16/06/2014, conforme Termo de Conclusão de Projeto, disposto nas fls. 293 dos autos, o qual não foi assinado pela Autora;

iii.
O surgimento das numerosas e rotineiras falhas nos módulos adquiridos impossibilitou a utilização adequada do sistema nas atividades comerciais da Autora, resultando na devolução do módulo "Dashboard", o qual não saiu da fase de testes, tendo em vista que as funcionalidades prometidas não surtiram os efeitos desejados, ou seja, não atenderam ao que foi alinhado e estabelecido em contrato
. Ademais, forçou a Requerente a tratar com alguns clientes fora do ambiente dos módulos contratados junto a Requerida, situação essa contrária ao desejado no ato da contratação; (fls. 802/803).

O
expert
judicial foi categórico ao afirmar, ainda, que: “
as intercorrências de ordem organizacional por parte da Requerida, durante o processo de implementação dos sistemas adquiridos pela Autora, aliado às falhas constantes e recorrentes nas funcionalidades dos mesmos, sem que a ALCIS sanasse definitivamente todas estas anomalias, deram causa a não conclusão da implantação do projeto Add-On 20121217, afetando diretamente às operações da Autora, tendo em vista que estes sistema
s
relacionavam-se justamente com as atividades do Armazém, prejudicando o andamento, tanto do setor fiscal, quanto do operacional da UNILOG
” (fl. 803).

Cumpre ressaltar que, embora as requeridas aleguem a nulidade da perícia técnica realizada em razão de ter sido confeccionada apenas com base nas documentações constantes dos autos, não analisando o programa objeto da ação, o
expert
do juízo, informou, nas considerações preliminares da perícia, que “
consultou aos assistentes técnicos da Requerida sobre a possibilidade de inspecionar o funcionamento destes programas em outras empresas da Grande Vitória. Contudo, tal prática foi negada por ambas as partes, tendo em vista que não sanaria as dúvidas desta lide
” (fl. 770). As requeridas não impugnaram tal informação nem apresentaram prova de que a prestação do serviço se deu de forma adequada.

Ainda, a verossimilhança das alegações autorais é comprovada pelos documentos colacionados com a exordial, que permitem verificar que o sistema das requeridas apresentou problemas constantes e mesmo com soluções de alguns problemas pontuais, o sistema voltava a apresentar novos problemas em pouco espaço de tempo.

Nota-se, pelos e-mails constantes às fls. 295/350 que a empresa contratante entrou em contato com as requeridas diversas vezes para resolução de falhas, com solução pontual e posterior surgimento de novos problemas. Em mensagem de 04/09/2014 (fl. 331), a autora informa que o sistema continuava apresentando problemas e que as soluções pontuais não eram suficientes, gerando atrasos diários nas operações, e que, inclusive, deixaria de utilizar o módulo fiscal junto ao principal cliente e cogitava o cancelamento do contrato.

Nesse contexto, tenho que a r. sentença agiu com escorreita técnica ao reconhecer o inadimplemento parcial das obrigações contratuais por parte das rés e ao fixar o valor indenizatório de R$ 113.937,35 (cento e treze mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), quantia essa correspondente às despesas diretas despendidas com o projeto frustrado, conforme planilha de fls. 71 dos autos.

Ademais, tenho que deve ser mantida a exclusão da condenação das requeridas ao pagamento do valor de R$ 117.475,30 (cento e dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), correspondente à contratação pela empresa autora de novo fornecedor para implementação de sistema alternativo.

Isso porque, a referida despesa representa risco ordinário do negócio assumido pela autora e decorre de decisão empresarial estratégica, não diretamente imputável à conduta das requeridas, sendo que a reparação deve limitar-se ao dano diretamente causado pela conduta culposa ou dolosa, não comportando ampliação a custos que fogem à previsibilidade contratual ou que derivem de decisões autônomas da parte prejudicada, ainda que em reação ao descumprimento ocorrido.

Assim, não observo mácula à sentença de primeiro grau ao reconhecer como indevida a pretensão de ressarcimento da contratação de novo sistema.

Com relação aos danos morais, ressalta-se que no processo em apreço, a autora é pessoa jurídica, sendo cediço que a possibilidade de reparação a título de danos morais a pessoa jurídica possui entendimento pacífico em nossa jurisprudência, conforme se pode depreender da Súmula 227 do STJ: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Desse modo, sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

Na espécie, a despeito das requeridas terem fornecido sistema que apresentou diversas falhas e problemas, observo que este fato, por si só, não gerou abalos em nome, credibilidade ou imagem da empresa autora, sendo que os prejuízos descritos pela requerente se inserem no âmbito dos dissabores próprios das relações contratuais empresariais, notadamente envolvendo a implantação de sistemas de alta complexidade e integração logística.

Por fim, a pretensão de condenação das requeridas ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais não merece prosperar, tendo em vista que embora o pleito de restituição dos valores despendidos com o sistema tenha sido acolhido, a douto juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de ressarcimento de contratação de empresa terceira para execução dos serviços e de danos morais, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto por
UNILOG E
XPRESS LOGÍSTICA S/A
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
ALCIS FABER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME e ALCIS LTDA
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, a apelante/apelada
UNILOG E
XPRESS LOGÍSTICA S/A
e as apeladas/apelantes
ALCIS FABER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME e ALCIS LTDA

deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seus recursos.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da requerente e das requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantida a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio. Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015): análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

2
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.